Tribunal: TCU
Processo: 006.099/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Vila Nova do Piauí/PI por meio do termo de compromisso 333/09. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Patrol - Indústria, Comércio e Construção Ltda. - EPP, com base nos arts. 1o, I, 16, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma Lei, e dar-lhe quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Geraldo Magela Barros Aguiar e Elizeu Morais de Aguiar; 9.3. excluir da relação processual o Sr. Leonardo Sobral Santos; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Geraldo Magela Barros Aguiar e Elizeu Morais de Aguiar, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores ressarcidos: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 22/6/2012 159.195,92 (débito) 24/2/2017 175.000,00 (débito) 12/12/2017 79.248,45 (crédito) 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.5.1. Geraldo Magela Barros Aguiar, R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais); 9.5.2. Elizeu Morais de Aguiar, R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais); 9.5.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí; 9.10. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.